Tribunal: STF
Processo: ARE 1244019
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O recurso extraordinário a que se refere o presente agravo foi interposto pela União contra acórdão que, confirmado em sede de embargos de declaração pelo E. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, está assim ementado:
    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (COTA PATRONAL E SAT). NÃO INCIDÊNCIA: NOS QUINZE PRIMEIROS DIAS DE AFASTAMENTO DO EMPREGADO POR MOTIVO DE DOENÇA OU ACIDENTE, TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS GOZADAS E AVISO PRÉVIO INDENIZADO. REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDA E RECURSO DA UNIÃO DESPROVIDO. 
    1. Não incide contribuição previdenciária sobre a verba paga pelo empregador, durante os primeiros 15 (quinze) dias de afastamento do empregado por motivo de doença ou acidente, tendo em vista que a verba paga pelo empregador não se amolda ao pagamento de salário e se subsume às hipóteses de interrupção do trabalho, não se tratando, pois, de pagamento de salário. 
    2. A questão sobre o adicional de um terço de férias a que se refere o art. 7º, XVII, da CRFB, o entendimento do C. STJ é no sentido de que não está sujeita à incidência da contribuição previdenciária, em razão de sua natureza indenizatória, o que inviabiliza o desconto sobre esta rubrica.
    3. A jurisprudência dos Tribunais Regionais corrobora o entendimento no sentido de que sobre o aviso prévio indenizado não incide contribuição previdenciária, eis que, além do caráter indenizatório, há ausência da habitualidade. Se o aviso prévio for cumprido pelo empregado em forma de trabalho, será considerado salário, ou seja, retribuição pelo serviço prestado. Entretanto, quando o aviso prévio for pago sem a respectiva prestação da atividade laboral, o pagamento terá inequívoca natureza indenizatória. 
    4. O Colendo Superior Tribunal de Justiça ao julgar o REsp 1.230.957/RS, sob a égide do art. 543-C, do CPC, decidiu no sentido da inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre a importância paga nos quinze primeiros dias que antecedem o auxílio-doença, terço constitucional e aviso prévio indenizado. 
    5. A compensação tributária deverá ser realizada nos termos da legislação vigente à data do encontro de contas, conforme entendimento firmando pelo Colendo STJ ao julgar o REsp nº 1.164.452, sob regime dos recursos repetitivos. 
    6. Remessa necessária parcialmente provida e recurso da União desprovido.”
    A parte ora recorrente, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido preceitos inscritos na Constituição da República.
    Sendo esse o contexto, passo a examinar a postulação recursal em causa. E, ao fazê-lo, observo que o recurso extraordinário revela-se, em parte, inviável.
    Cabe destacar, desde logo, no que concerne à alegada violação ao art. 97 da Constituição, que a pretensão recursal ora deduzida revela-se inacolhível, eis que a análise do acórdão recorrido evidencia que, na espécie, não houve qualquer declaração de inconstitucionalidade de diploma legislativo ou de ato normativo a ele equivalente, em clara demonstração de que se revela impertinente a fundamentação com que a parte ora recorrente pretendeu justificar a interposição do recurso extraordinário.
    No caso em análise, como já enfatizado, não houve qualquer declaração de inconstitucionalidade, tanto que o acórdão impugnado em sede recursal extraordinária resultou de julgamento efetuado por órgão fracionário do E. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, considerada, na espécie, a inaplicabilidade da cláusula inscrita no art. 97 da Constituição da República, cuja prescrição – ressalte-se – somente incidirá na hipótese de a decisão do Tribunal importar em proclamação da invalidade constitucional de determinado ato estatal (RTJ 95/859 – RTJ 96/1188 – RT 508/217 – RF 193/131):
    “Nenhum órgão fraccionário de qualquer Tribunal dispõe de competência, no sistema jurídico brasileiro, para declarar a inconstitucionalidade de leis ou atos emanados do Poder Público. Essa magna prerrogativa jurisdicional foi atribuída, em grau de absoluta exclusividade, ao Plenário dos Tribunais ou, onde houver, ao respectivo Órgão Especial. Essa extraordinária competência dos Tribunais é regida pelo princípio da reserva de Plenário, inscrito no artigo 97 da Constituição da República.
    Suscitada a questão prejudicial de constitucionalidade perante órgão fraccionário de Tribunal (Câmaras, Grupos, Turmas ou Seções), a este competirá, em acolhendo a alegação, submeter a controvérsia jurídica ao Tribunal Pleno.”
    (RTJ 150/223-224, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Vê-se, portanto, no tocante à suposta transgressão ao art. 97 da Constituição, que não se revela viável o recurso extraordinário interposto pela parte ora recorrente, em face da própria ausência de declaração de inconstitucionalidade, efetivamente inexistente na espécie ora em exame.
    Convém ressaltar, de outro lado, que o Supremo Tribunal Federal, apreciando a ocorrência, ou não, de controvérsia alegadamente impregnada de transcendência, entendeu destituídas de repercussão geral as questões suscitadas no RE 611.505-RG/SC, Red. p/ o acórdão Min. RICARDO LEWANDOWSKI, e no RE 745.901-RG/PR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, fazendo-o, respectivamente, em decisões assim ementadas:
    “REPERCUSSÃO GERAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE VALORES PAGOS PELO EMPREGADOR NOS PRIMEIROS QUINZE DIAS DE AUXÍLIO-DOENÇA. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
    I – A discussão sobre a incidência, ou não, de contribuição previdenciária sobre valores pagos pelo empregador nos primeiros quinze dias de auxílio-doença situa-se em âmbito infraconstitucional, não havendo questão constitucional a ser apreciada.
    II – Repercussão geral inexistente.”
    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
    1. A controvérsia relativa à incidência de contribuição previdenciária sobre as verbas pagas a título de aviso prévio indenizado, fundada na interpretação da Lei nº 8.212/91 e do Decreto nº 6.727/09, é de natureza infraconstitucional.
    2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/03/2009).
    3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC.”
    O não atendimento desse pré-requisito de admissibilidade recursal, considerado o que dispõe o art. 322 do RISTF, na redação dada pela Emenda Regimental nº 21/2007, inviabiliza o conhecimento, no ponto, do recurso extraordinário deduzido pela União Federal.
    Cumpre registrar, por relevante, a propósito da incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada por meio eletrônico, apreciando o RE 1.072.485/PR, Red. p/ acórdão Min. DIAS TOFFOLI, Tema nº 985/RG, reconheceu existente a repercussão geral de questão constitucional igualmente versada na presente causa.
    O tema objeto do recurso extraordinário representativo de mencionada controvérsia jurídica, passível de se reproduzir em múltiplos feitos, refere-se à “Natureza jurídica do terço constitucional de férias, indenizadas ou gozadas, para fins de incidência da contribuição previdenciária patronal.”
    Sendo assim, e em face das razões expostas, ao apreciar o presente agravo, não conheço, em parte, do recurso extraordinário, por ser este manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III), e, de outro lado, quanto  ao Tema nº 985, determino a devolução destes autos ao Tribunal de origem.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de julho de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator